Tribunal: TJES
Processo: 5002107-24.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002107-24.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DJALMA FERREIRA BAPTISTA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS APÓS DESLIGAMENTO DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. AUTOR QUE APRESENTA APENAS FOTOGRAFIAS DOS EQUIPAMENTOS E DO PADRÃO DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO, ORÇAMENTOS OU OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR QUE OS DANOS DECORRERAM DE OSCILAÇÃO OU INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO BASEADA EM MERAS PRESUNÇÕES. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002107-24.2023.8.08.0002

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: DJALMA FERREIRA BAPTISTA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.

QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS APÓS SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR

.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º DA CF E ART. 14 DO CDC)

.

CONSUMIDOR IDOSO (80 ANOS) E RESIDENTE EM ÁREA RURAL

.

HIPERVULNERABILIDADE RECONHECIDA

.

ENFRENTAMENTO TÉCNICO DOS PARÂMETROS DO PRODIST/ANEEL

. INSUFICIÊNCIA DOS ÍNDICES GERAIS DE REDE ANTE INTERVENÇÃO FÍSICA NO PONTO DE CONSUMO.

DANO MATERIAL FIXADO POR EQUIDADE (ART. 6º DA LEI 9.099/95)

.

DANO MORAL CONFIGURADO

. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

I.

RELATÓRIO DISPENSADO

Art. 38 da Lei nº 9.099/95.

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. DA PRELIMINAR: PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Recorrido suscita, em contrarrazões, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando reiteração literal da contestação

.

Verifico que, embora as razões recursais guardem forte semelhança com a defesa, a Recorrente atacou os fundamentos centrais da sentença, especificamente quanto à inversão do ônus da prova e ao nexo causal

.

Pelo princípio da primazia do julgamento de mérito,
REJEITO
a preliminar e
CONHEÇO
do recurso

.

2. DO MÉRITO: DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DO NEXO CAUSAL

Trata-se de lide consumerista versando sobre danos materiais e morais decorrentes da queima de aparelhos eletrodomésticos (geladeira, liquidificador, lavadora de roupas, ventilador e transformador) em julho de 2023, logo após a troca do medidor de energia na residência do autor

.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, prescindindo da prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade (Art. 37, § 6º da CF e Art. 14 do CDC)

.

O Recorrido comprovou a existência dos danos por meio de registros fotográficos e demonstrou sua hipervulnerabilidade técnica e informacional

.

3. DO ENFRENTAMENTO DOS PARÂMETROS TÉCNICOS DA ANEEL E DO PRODIST

A Recorrente sustenta a inexistência de nexo causal amparada na ausência de registros de interrupção ou oscilação em seus sistemas internos (índices CRI, CRO e Platoe), conforme o Módulo 9 do PRODIST e a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL

.

Contudo, tais parâmetros técnicos não são absolutos no caso concreto:

Insuficiência dos Índices Macroscópicos:
Os logs de rede monitoram eventos de larga escala.

No presente caso, o dano derivou de uma intervenção física direta (troca de medidor), cujas oscilações pontuais no padrão de entrada nem sempre são captadas pelos índices macroscópicos da distribuidora

.

Prova Unilateral e Hipervulnerabilidade:
As telas sistêmicas juntadas pela Ré são provas de produção unilateral

.

Exigir que um idoso de 80 anos, residente em zona rural, apresente laudo pericial técnico complexo para refutar
logs
internos de uma concessionária seria impor-lhe a "prova diabólica", o que veda o sistema protetivo do consumidor

.

Falha no Atendimento Administrativo:
O autor relatou ter buscado a sede da Ré, sendo desestimulado a protocolar o pedido de ressarcimento por preposto

.

Assim, a ausência de protocolo administrativo não prejudica o direito do autor (Art. 5º, XXXV, CF)

.

4. DOS DANOS MATERIAIS: DA APLICAÇÃO DO JUÍZO DE EQUIDADE (ART. 6º DA LEI 9.099/95)

A Recorrente insurge-se contra a condenação de
R$ 1.500,00
por falta de notas fiscais

. Todavia, com fulcro no Art.

6º da Lei nº 9.099/95, o juiz deve adotar a decisão que reputar mais justa e equânime
.

A exigência de notas fiscais de bens de uso comum adquiridos há anos por um consumidor humilde é desproporcional.
O valor fixado (R$ 1.500,00) é inferior ao pleiteado e mostra-se condizente com a realidade de mercado para itens usados, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto o prejuízo total ao consumidor lesado pela falha do serviço

.

5. DOS DANOS MORAIS

O dano moral foi corretamente arbitrado em
R$ 4.000,00

.
A privação de eletrodomésticos essenciais à vida digna, somada ao descaso no atendimento administrativo de um cidadão idoso e vulnerável, extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo os direitos da personalidade

.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos
.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Art.
55 da Lei nº 9.099/95

.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)